Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715648-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GILMAR RIZZI RECORRIDO: MARCOS GOMES DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por GILMAR RIZZI contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/2005, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1134186/RS (Tema 407), conforme ementa a seguir: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.) Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 62155278): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ADOTANDO JUROS SOBRE JUROS. RETIFICAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O erro de cálculo não está sujeito à preclusão, sendo que o devedor pode impugnar os cálculos durante toda a tramitação processual. Assim, mesmo que ultrapassado o prazo para apresentar embargos à execução, é possível discutir o erro material dos cálculos, uma vez que tal questão pode ser alegada a qualquer tempo. Preliminar de intempestividade não acolhida. 2. O erro de cálculo evidente é passível de ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou mediante simples requerimento do executado, diante da demonstração de inconsistências materiais na elaboração dos cálculos pelo credor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. As parcelas executadas devem ser atualizadas individualmente, desde o vencimento, não sendo possível adotar a atualização global do débito, fazendo incidir juros sobre juros. 4. Não são cabíveis honorários advocatícios na decisão que reconhece o erro material dos cálculos. Trata-se de simples petição impugnando os cálculos, que devem ser retificados, em virtude da aplicação analógica do art. 494, I, do CPC, o que, todavia, não enseja a fixação de honorários. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010